Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703706-54.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FONTANELLA LOGISTICA &amp; TRANSPORTES LTDA APELADO: DK INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FONTANELLA LOGISTICA &amp; TRANSPORTES LTDA, contra acórdão de ID –22990282. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –23428299. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DK INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator